Tribunal: TJMT
Processo: 1004142-55.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004142-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JOSLENE PEREIRA MACIEL - CPF: 692.092.431-53 (APELADO), JOSLENE PEREIRA MACIEL - CPF: 692.092.431-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PETIÇÃO INICIAL APTA.

PRELIMINARES REJEITADAS
.
TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por CREFISA S/A
Crédito, Financiamento
e
Investimentos
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato ajuizada por
Joslene
Pereira Maciel
, determinando a aplicação da taxa média de mercado aos Contratos de Empréstimo Pessoal nº 050610016055 e nº 095010129817, com abatimento sobre eventual débito ou restituição simples dos valores pagos a maior.

II.
Questões
em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
ii
) avaliar a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova técnica; e (
iii
) determinar se as taxas de juros contratadas são abusivas e, em caso positivo, a adequação à taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

3.
A sentença analis
ou fundamentadamente
os contratos, as taxas pactuadas e a legislação aplicável, não havendo ausência de fundamentação que justifique sua nulidade
, conforme art. 93, IX, da CF,
art. 489 do CPC
e precedente do
STJ.

4.
A controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de prova técnica, em conformidade com o art. 355, I, do CPC, não havendo cerceamento de defesa.

5.
As taxas de juros pactuadas nos contratos em questão, de 20,50% ao mês e 837,23% ao ano, excedem em mais de 500% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, configurando abusividade que justifica a revisão contratual com base nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio
contratual previstos
no CDC, art. 51, IV.

6.
A aplicação da taxa média de mercado como parâmetro de revisão encontra respaldo na jurisprudência do STJ, inclusive em recursos repetitivos (
REsp
1.061.530/RS), sendo legítima a intervenção judicial para coibir práticas abusivas, em observância aos princípios da proteção ao consumidor e do equilíbrio contratual.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“
A ausência de fundamentação não se configura quando a sentença analisa de forma clara e detalhada os elementos dos autos e as normas aplicáveis, mesmo que em sentido contrário ao interesse da parte.
”

“
O julgamento antecipado da lide é legítimo em controvérsias de direito quando as provas documentais são suficientes para o deslinde da questão, nos termos do art. 355, I, do CPC.
”

“
A revisão de taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo é admitida quando constatada abusividade, sendo legítima a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como parâmetro de adequação, em atenção ao CDC e à jurisprudência do STJ.
”

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.351.006/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 23.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a sentença proferida pelo Dr. Benedito Ferreira Paes Sobrinho Moreira, Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido Liminar de Antecipação de Tutela n. 1004142-55.2022.8.11.0041, ajuizada por
JOSLENE PEREIRA MACIEL
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial,
para revisar os Contratos de Empréstimo Pessoal nº 050610016055 e nº 095010129817, determinando a aplicação da taxa média de mercado para a época e espécie contratada, abatendo-se sobre o débito pendente e, inexistindo este, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença
(ID. 248532672).

Em suas razões recursais
(ID. 248532681
), a Apelante suscitou como preliminares de mérito a nulidade da sentença
por ausência de fundamentação;
o cerceamento de defesa,
por
impedir a produção de provas necessárias para demonstrar a adequação das taxas de juros ao risco das operações
;
e a inépcia da inicial
, pois não estariam preenchidos os requisitos do art. 330, § 2º, do CPC
.

No mérito, alega, em síntese, que as especificidades dos contratos firmados, limitando os juros contratados com base na “taxa média de mercado” divulgada pelo Banco Central, o que seria incompatível com as peculiaridades do caso concreto e com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que os juros aplicados refletem o maior risco de inadimplência inerente ao perfil dos tomadores de crédito atendidos pela instituição, sendo indevida a revisão judicial sem a comprovação de abusividade concreta.

Intimada (ID
.
248532687), a Apelada deixou transcorrer o prazo sem apresentar
suas
contrarrazões.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 249401161).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superadas estas questões, no mérito
, a apelante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

pretende
a reforma integral da sentença vergastada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de abusividade nos juros pactuados entre as partes, com o redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida
,
no que pertine:

“(...)

A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do NCPC, posto que desnecessária a produção de provas.

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-4ª Turma,
REsp
2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise dos documentos encartados aos autos é suficiente para o deslinde da questão, o que afasta a necessidade de prova pericial.

Da Preli
minar de Ausência de Interesse

O interesse processual, em suma, exige a conjugação do
binômio necessidade e adequação, cuja presença cumulativa é sempre indispensável para franquear à parte a obtenção da sentença de mérito
. (Curso de direito Processual Civil, volume I, Teoria Geral do Direito Processual Civil e do Processo de Conhecimento, Humberto Theodoro Júnior, Ed. Forense, 50ª edição, páginas 62/64).

O interesse de agir
, surge
a necessidade de se obter, por meio de um provimento jurisdicional, a proteção de interesse substancial.

Ora, na espécie, se a parte autora sustenta que a cobrança de encargos abusivos da operação bancária firmada, patente o seu interesse de agir (processual). Assim, a parte autora demonstrou a necessidade de um pronunciamento judicial. Rejeito.

Da Preliminar de Inépcia da Inicial

Não merece acolhimento a preliminar de inépcia da petição inicial, pela inobservância do disposto no art. 330 do CPC.

Com efeito, a parte autora discriminou na inicial as obrigações contratuais que pretende controverter, satisfazendo, assim, as exigências dos arts. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.

Assim, rejeita-se a alegada inépcia da inicial.

Em face da ausência de outras questões instrumentais a serem enfrentadas neste processo, passo a análise do mérito da contenda.

Do Mérito

Quanto à questão de fundo, as partes firmaram a dois Contratos de Empréstimo Pessoal.

O primeiro de nº 050610016055 (ID. 75297158), e
a taxa de juros
remuneratórios
ali pactuada
foi de 20,50% ao mês e 837,23% ao ano, conforme Cláusula
-
Condições Contratuais.

Nos mesmos termos, o segundo contrato nº 095010129817 (ID. 75297159), também restou pactuado os 20,50% ao mês e 837,23% ao ano.

Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que possui 20,50% ao mês e 837,23% ao ano de acordo Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ.

Entretanto, conforme expressamente determinado no
Resp
1061530/RS: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”

Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário.

É autorizada a revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados, há incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer o avençado. Há muito vem decidindo que a Instituição Financeira, apesar de não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não pode praticar juros de forma abusiva como demonstrado nos autos.

Deste modo,
a taxa de juros deverá corresponder
a
média de mercado
, determino a revisão dos juros para serem aplicados a taxa média de mercado para a época e espécie contratada.

Da Capitalização dos Juros

Por ocasião do julgamento do
REsp
nº 973.827-RS, pela Ministra Maria Isabel
Gallotti
, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Dessa forma, vez que houve a previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, e prevista no negócio jurídico na cláusula segunda “Valor, Prazo e Encargos”
-
item
II.
2 em ambos contratos.

Assim prevalecer a taxa mensal de juros avençada, não possuindo a abusividade narrada na inicial e estão de acordo com a Súmula 296 do STJ.

DO IOF

A cobrança do Imposto sobre Operação Financeira deve permanecer tendo em vista que os contratos de origem bancários devidamente autorizados pelo Banco Central do Brasil para operarem com financiamentos, quando da sua realização, estão sujeitos
a
incidência do IOF. Assim sendo não há que se falar em irregularidade da cobrança do referido imposto, tendo em vista sua natureza tributária. Não procede, portanto, o pedido de ser afastamento o IOF do contrato. Além do que o
REsp
1.251.331
-
RS decidiu que as partes podem por financiar o IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal.

Da Repetição do Indébito

Quanto ao pedido de repetição de indébito, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, somente poderá aquilatar após a liquidação da sentença, em caso de ocorrência de pagamento à maior do que aqui restou decidido, deverá ser restituída de forma simples e atualizada.

No tocante a pretensão ao pedido de restituição os valores debitados ilegalmente na conta de o autor nos termos do art. 42 do CDC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não se comprovou no caso em tela.

Nesse particular, inobstante ser devida a restituição dos valores pagos a maior em razão da cobrança de encargos abusivos, a restituição deve ser realizada de forma simples,
ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira, pois a abusividade dos juros por si só, a meu sentir,
não autoriza a restituição em dobro
. A propósito:

(...) (N.U 1007140-45.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023
)

Do Pedido de Indenização

Quanto aos danos morais, vale ressaltar que
não configurado dano ou ofensa a direito de personalidade que justifique o pagamento da indenização
.

Somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais
sejam,
o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil Brasileiro). Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade,
o dano moral para configurar a reparação civil, razão pela qual julgo improcedente
.

Dispositivo

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO LIMI
NAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e
ACOLHO EM PARTE o pedido inicial
, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, para
revisar os Contratos de Empréstimo Pessoal nº 050610016055 e nº 5095010129817

à para serem aplicados a
taxa média de mercado
para a época e espécie contratada, abatendo-se sobre o débito pendente e se inexistindo este
, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior
, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação,

com a
compensação
do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá a parte requerida
retirar o nome
do autos
dos órgãos de proteção ao crédito
. Expeça-se o necessário.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios
, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação

na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

(
...)”
(ID.
248532672
) (
g.n
.)

Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor

no caso
vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §

2º, do
CDC
.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (
in
Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota
12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Pois bem.

No caso destes autos, a

CREFISA

argumenta que as taxas de juros bancárias devem ser calculadas com base em diversos fatores, incluindo risco de inadimplência, custos administrativos e características específicas do cliente, e que a
“taxa média”
divulgada pelo Banco Central não seria aplicável para medir eventual abusividade de taxas em contratos como os firmados pela
Instituição Financeira
.

Contudo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
REsp
1.061.530/RS é claro ao permitir a revisão de cláusulas contratuais abusivas, especialmente quando os encargos extrapolam os limites da razoabilidade, conforme os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio
contratual (art. 51, IV, CDC), sendo certo que a
jurisprudência não exclui o uso da
“taxa média de mercado”
como parâmetro referencial,
de modo que é plenamente
possível ao magistrado utilizá-la como indicativo de abusividade, desde que analisadas as peculiaridades do caso concreto.

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo
REsp
nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi, in
verbis
:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
”
.

No mesmo
sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
" (
AgInt
no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe 27/4/2022). (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 29/4/2024, DJe 02/05/2024) (
g.n
.)

In
casu
, restou demonstrado nos autos que as taxas de juros praticadas pela
CREFISA

de
20,50%
ao mês,
nos Contratos de Empréstimo Pessoal n. 050610016055 e n. 095010129817
,
à
toda evidência,
superam em
mais de 500%
a média do mercado, conforme dados divulgados pelo Banco Central e analisados no laudo téc
nico juntado pela parte autora, sendo inafastável a conclusão no sentido de que t
al discrepância caracteriza evidente onerosidade excessiva, suficiente para justificar a revisão contratual.

Nessa esteira, n
ão obstante os argumentos da Instituição Financeira apelante
, é
cediço que
o Código de Defesa do Consumidor prevê que cláusulas contratuais abusivas devem ser declaradas nulas independentemente das práticas de mercado
, até porque o
fato de a
CREFISA

atuar em nicho de mercado específico não autoriza a imposição de condições desproporcionais ao consumidor.

Além disso, a ausência de critérios claros que justifiquem a
enorme disparidade
entre as taxas aplicadas e aquelas usualmente praticadas no mercado reforça a conclusão de abusividade.

Por fim,
o argumento de que as
decisões judiciais que limitam as taxas de juros gerariam insegurança jurídica e preju
dicariam o mercado financeiro também não merece prosperar, uma vez que
a intervenção judicial em contratos que violem princípios de equilíbrio e boa-fé objetiva não constitui afronta à livre iniciativa, mas sim mecanismo de proteção ao consumidor, conforme garantido pelo art. 170 da Constituição Federal e pelo
Código Consumerista
.

Logo, a segurança jurídica, ao contrário do que quer fazer crer a Apelante, em verdade
decorre do cumprimento das normas protetivas, sendo dever do Judiciário coibir práticas abusivas.

Com tais considerações, diante dos elementos probatórios que sustentam a conclusão do Juízo
a quo
, não há razões para reformar a sentença vergastada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante
do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pela
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
m
antendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
,
e, por corolário lógico,
major
o
a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
,
nos termos do
art. 85, §

11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025